Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-21.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ANTÔNIO MARIANO SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 303, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AGRAVADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO PARA DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 303, 306 e 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em razão de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e dirigir sem habilitação. A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 309, sob alegação de ausência de materialidade ou de consunção com o delito de embriaguez ao volante (art. 306), além de questionar a reparação de danos materiais e a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição ou a aplicação do princípio da consunção entre os artigos 309 e 306, e entre os artigos 309 e 303, do CTB; (ii) verificar a legalidade da condenação à reparação de danos materiais em face da alegada ausência de pedido específico na denúncia e de instrução adequada; (iii) revisar a dosimetria da pena, incluindo a questão da culpabilidade agravada pela reincidência e a não consideração da confissão extrajudicial, além da proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios, conforme o artigo 306, § 2o, do CTB, incluindo prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia. O conjunto probatório demonstra que o réu conduzia o veículo sem habilitação e sob o efeito de álcool, configurando o delito previsto no artigo 309 do CTB, não havendo ausência de materialidade. 2. O princípio da consunção entre os artigos 309 e 306, e entre os artigos 309 e 303, não se aplica, pois os delitos protegem bens jurídicos distintos e possuem autonomias típicas. O artigo 309 do CTB visa à proteção da ordem no trânsito, enquanto o artigo 306 protege a incolumidade pública em razão da condução sob efeito de álcool, e o artigo 303 visa à responsabilização pela lesão corporal culposa no trânsito. 3. A condenação à reparação de danos materiais é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, além da comprovação do dano causado pela colisão do réu com o veículo da vítima. 4. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada de forma desfavorável, dado o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando desrespeito às normas legais e sociais, o que autoriza a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. 5. A confissão extrajudicial, embora reconhecida como atenuante, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal; deve ser avaliada com parcimônia, caso a caso, considerando que ela deve ser clara e espontânea e contribuir para a elucidação dos fatos. Situação que não aconteceu no caso analisado, pois somente consta do relatório de embriaguez o fato de o acusado ter declarado que ingeriu bebida alcoólica diante do questionamento do agente policial. 6. A suspensão do direito de obter permissão para dirigir encontra respaldo no artigo 306 do CTB, devendo ser mantida, sendo proporcional à gravidade da conduta e à pena aplicada. 7. Exclui-se a agravante prevista no artigo 298, inciso III do CTB para o delito constante do artigo 309 do mesmo códex a fim de evitar o bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da consunção não se aplica entre os artigos 309 e 306, nem entre os artigos 309 e 303, do CTB, por tratarem de bens jurídicos autônomos. A reparação de danos materiais é cabível quando requerida expressamente pelo Ministério Público na denúncia e comprovada a existência de prejuízo decorrente da conduta do réu. A culpabilidade do réu pode ser majorada em razão da reincidência e do desrespeito às normas sociais, evidenciado pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior. A confissão extrajudicial deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria. A suspensão do direito de obter permissão para dirigir é proporcional à pena aplicada e obrigatória nos casos de embriaguez ao volante. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 298, III; 303, 306, 309; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 387, IV. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) arbitrado a título de indenização por danos materiais. Sustenta que não constou na inicial acusatória a indicação clara e expressa do valor pretendido a título de dano material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Considerando a existência de pedido expresso na denúncia (ID 63924818), contra a qual foi oportunizado o regular contraditório, o artigo 387, IV do Código de Processo Penal possibilita a reparação mínima do prejuízo causado à vítima. (...) Acresce-se que o referido artigo aponta ser necessário haver a prova do prejuízo e o pedido na denúncia, possibilitando a instrução e contraditório a respeito, nos moldes constantes destes autos. Em audiência a Defesa nada requereu a respeito do valor do prejuízo apontado ou mesmo anexou fotos ou outro elemento de prova que poderia incutir dúvida ao valor pedido a título de reparação de danos (ID 63924868 e 63924803).” (ID 65613659). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015